Tribunal: TJMT
Processo: 1009251-81.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009251-81.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO: REMO TEIXEIRA COELHO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado por Remo Teixeira Coelho relativo a adicional de insalubridade aos médicos filiados ao Sindicato.
É o sucinto relatório.
Decido.
Os autos foram redistribuídos a minha Relatoria, por força da decisão proferida pelo Des. Márcio Vidal (id.8415793).
Contudo, em detida análise não verifiquei a alegada prevenção, posto que se trata, originalmente de sentença proferida no Mandado de Segurança Coletivo, que determinou a implantação e o “pagamento retroativo” do adicional de insalubridade aos médicos filiados ao Sindicato Impetrante.
Os filiados de forma individual em sede de cumprimento de sentença, estão requerendo a execução da sentença.
É o que se pode deduzir pela análise do acórdão proferido naqueles autos:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR – SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – DÍVIDA LÍQUIDA – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO COLETIVA – POSSIBILIDADE – CONDIÇÃO DE FILIADO AO SINDICATO À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA AÇÃO MANDAMENTAL – DESNECESSIDADE - PRAZO PRESCRICIONAL PARA EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - O MESMO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – SÚMULA 150 DO STF – PRAZO QUINQUENAL – DECRETO No 20.910/32 – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.
1. A questão fática discutida na Ação de Mandado de Segurança foi a legalidade ou não da percepção do adicional de insalubridade. Assim, para apuração do quantum debeatur, basta a realização do cálculo da diferença do adicional de insalubridade devido mensalmente em decorrência da sentença prolatada na ação mandamental com o acréscimo dos consectários legais.
2. Desta forma, não há necessidade de procedimento prévio de liquidação de sentença, seja qual modalidade for (se por arbitramento – art. 509, I, do CPC ou ainda pelo procedimento comum – art. 509, II, do CPC), haja vista a desnecessidade de realização de prova pericial, desnecessidade de provar fato novo ou ainda pela natureza do objeto de liquidação.
3. Trata-se, portanto, de sentença líquida.
4. Nesse norte, quando a apuração do valor depender de apenas cálculo aritmético, pode o exequente promover desde logo, o cumprimento de sentença, a teor do que dispõe o art. 509, §2o, do CPC.
5. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido e reconhecido a possibilidade da promoção do cumprimento de sentença originário de ação coletiva, quando for possível a individualização do crédito e a definição.
6. Comprovação de que a Agravada era filiada ao sindicato no momento do protocolo da ação originária.
7. Não se aplica o tema 499 do STF quando a matéria é questionada mediante Ação de Mandado de Segurança, como é o caso ora apresentado, uma vez que os limites e eficácia da coisa julgada discutida no referido tema abrangem ações de rito ordinário e, em se tratando de Mandado de Segurança, esta possui rito diferenciado, previsto em lei específica.
8. Sendo líquida a dívida, o prazo prescricional para a execução é o mesmo para propositura da ação de conhecimento, nos termos da Súmula 150 do STF.
9. Propositura de Cumprimento de Sentença após o lapso temporal de 5 (cinco) anos previsto no Decreto no 20.910/32.
10. Reconhecimento da prescrição.
11. Recurso de Agravo de Instrumento provido.
Assim, não parece ser correto falar-se em prevenção.
Isso porque, a execução individual de sentença proferida em julgamento de ação coletiva não gera prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais.
Dessa forma, a meu ver, a questão tratada nestes autos se subsume à regra do artigo 80, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
Com essas considerações, determino a remessa dos autos ao Relator Originário.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de julho de 2021
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora